Tribunal: TJBA
Processo: 0375401-60.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0375401-60.2013.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Francisco Carlos de Almeida Advogado: Dr. Antônio Carlos dos Santos (OAB/BA: 9.015) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Igor Clóvis Silva Miranda Origem: 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador Procuradora de Justiça: Dra. Marly Barreto de Andrade Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INACOLHIMENTO. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Francisco Carlos de Almeida, inconformado com a decisão dos jurados e a sentença que o condenaram à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Extrai-se da denúncia que, em 05/08/2004, por volta das 00:00hs, no Recanto das Ilhas, Bairro de São Marcos, nesta Capital, Francisco Carlos de Almeida, em concurso com Raimundo de Oliveira Pitanga, agindo com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Celismar Souza Novaes, ceifando-lhe a vida. Restou apurado que o crime teria sido motivado por vingança, em razão de um desentendimento anterior entre a vítima e um amigo de Francisco, e executado com emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, que foi surpreendido quando chegava ao estacionamento de seu condomínio. Digno de registro que o processo foi desmembrado com relação a Raimundo de Oliveira Pitanga, em razão da suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal. III – Em suas razões de inconformismo, sustenta a defesa que a decisão dos jurados foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, requerendo que o Apelante seja submetido a novo julgamento. Aduz que a condenação carece de amparo probatório, argumentando que a única testemunha presencial do fato não reconheceu o Apelante e que a prova documental demonstra que o réu estava em serviço no momento do crime. IV – Sustenta a defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. No entanto, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. Ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. V – Não obstante a argumentação formulada pela defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada nas provas constantes no caderno processual. A materialidade do crime restou evidenciada pelo laudo de exame necroscópico (Id. 73057542), que atestou a morte da vítima em razão de “hemorragia aguda e traumática, secundária a ferimento cardíaco”, causada por projétil de arma de fogo. A autoria delitiva, por sua vez, também encontra amparo no conjunto probatório. VI – A tese acusatória, acolhida pelos jurados, encontra seu principal suporte no exame pericial de microcomparação balística. O laudo do referido exame pericial concluiu que os projéteis extraídos do corpo da vítima Celismar Souza Novaes foram disparados e percorreram o interior do cano do revólver de marca Rossi, de calibre nominal .38 Special, com o tambor modificado para calçar munição de calibre nominal .357 Magnum, n.º de série alfanumérico E 081929, e raiamento hexagonal, peça motivo do laudo pericial n.º 2004.020319 01 (Ids. 73057612 e 73057748). A mencionada arma de fogo foi apreendida no interior do veículo pertencente ao Apelante, quando da sua prisão em flagrante pela prática de outros delitos (Id. 73057745). Trata-se de prova técnica robusta que vincula diretamente a arma encontrada na esfera de disponibilidade do réu ao crime em julgamento. VII – Corrobora a vertente acusatória o relato do codenunciado Raimundo de Oliveira Pitanga. Ao ser ouvido pela Promotora de Justiça Coordenadora do GACEP (Grupo Especial de Atuação para o Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público), Raimundo não descartou a possibilidade de o Apelante (conhecido como Quincas) ter cometido o crime contra Celismar a pedido de um indivíduo apontado como Michelin. Confira-se: “QUE com relação à morte do policial Celismar, o declarante sabe informar que, apesar de Quincas ter sido preso com a mesma arma que matou Celismar, tomou conhecimento que teria ocorrido um problema entre a vítima e Michelin; QUE, coincidentemente, Quincas era muito amigo de Michelin; QUE o declarante não descarta a possibilidade de que Quincas tenha feito o ‘serviço’ com Celismar a pedido de Michelin; [...]” (Id. 73057911). Embora as declarações prestadas por Raimundo de Oliveira Pitanga na fase extrajudicial não possam, isoladamente, fundamentar uma condenação, tal relato possui especial relevância quando analisado em conjunto com os demais elementos probatórios colhidos nos autos, notadamente o laudo do exame pericial de microcomparação balística. VIII – Em seu interrogatório - na fase judicial - o Apelante Francisco Carlos de Almeida alegou que conhecia o corréu Raimundo de Oliveira Pitanga e procurou justificar a presença da citada arma de fogo em seu veículo. Confira-se: “[...] que não conhecia a vítima, apenas conhecendo o corréu Raimundo de Oliveira Pitanga, uma vez que trabalhou no módulo do Bairro da Paz e o acusado trabalhava como ‘segurança’ em frente ao módulo, levando para o local indivíduos que eram ‘presos’, e o interrogado providenciava a apresentação dos mesmos em delegacia de polícia; que Raimundo não era policial, tomando conhecimento posteriormente que a vítima era da polícia; que não tinha desavenças com a vítima; que não conhece as testemunhas arroladas na denúncia, nada tendo a alegar contra as mesmas; [...] que esclarece, no que toca ao laudo de microcomparação balística que concluiu que o projétil extraído do corpo da vítima Celismar Souza Novaes partiu da arma de fogo encontrada no automóvel do interrogado, que se dirigiu ao Bairro da Paz para buscar um ‘cinto de atuação’ que havia esquecido, ocasião em que um colega de nome ‘Sinésio’, que fazia segurança no referido bairro, pediu-lhe uma carona e o convidou para trabalhar como segurança em um comício, tendo o corréu Raimundo de Oliveira Pitanga igualmente lhe solicitado carona; que atendeu aos pedidos, sendo que, no caminho, o telefone de Raimundo tocou e ele pediu para deixá-lo no ‘Campo Grande’, tendo o interrogado atendido o pedido, levando Raimundo e Sinésio até o ‘Campo Grande’, e, ali chegando, permaneceu dentro do veículo, percebendo que Raimundo, ao desembarcar do veículo, colocou uma arma de fogo no porta-luvas do seu carro, apesar de não ter visto o mesmo armado quando ingressou no veículo; que Raimundo e Sinésio demoraram de retornar, ensejo no qual foi atrás dos mesmos no ‘Campo Grande’, quando recebeu voz de prisão, sendo envolvido no sequestro e na extorsão”. (trecho transcrito na decisão de pronúncia, Id. 73058469, pág. 6). Digno de registro que o homicídio praticado contra Celismar Souza Novaes ocorreu em 05/08/2004 e a arma de fogo utilizada no crime foi apreendida (em 30/09/2004) quando da prisão em flagrante de Francisco Carlos de Almeida pela prática de outros delitos. IX – A defesa sustenta sua tese na ausência de reconhecimento do Apelante por parte da única testemunha ocular, a Sra. Jurimar dos Santos Alves. Em juízo, a referida testemunha, viúva da vítima, relatou ter visto dois homens próximos a Celismar, empurrando-o para que entrasse no veículo no lado do motorista, mas asseverou que não reconhecia a pessoa cuja imagem encontrava-se representada nos retratos falados e fotografias que lhe foram exibidos em audiência. A defesa apresentou, ainda, uma certidão da Polícia Militar, datada de 21/09/2017 (Id. 73058609, pág. 4), na qual consta que Francisco Carlos de Almeida “trabalhou desempenhando função de auxiliar no módulo do Bairro da Paz nos dias 03, 07, 11, 15, 19, 23, 27, e 31 de agosto no período diurno das 07h00 às 19h00 e nos dias 04, 08, 12, 16, 20, 24 e 28, no período noturno das 19h00 às 07h, do mês de agosto do ano de 2004”, período que abrange o dia e horário do crime, que teria ocorrido por volta das 22h30 do dia 05/08/2004. X – Em que pese o esforço da defesa, o álibi fundado em documento que atesta o trabalho do réu na função de auxiliar no módulo do Bairro da Paz na data e horário do ilícito não se revela suficiente para infirmar a decisão do Conselho de Sentença, cuja soberania dos veredictos é preceito de magnitude constitucional. A prova do álibi - para que possua a força de anular uma decisão do Tribunal do Júri - deve ser inequívoca, cabal e irrefutável, demonstrando a impossibilidade física do agente de se encontrar na cena do crime no momento de sua execução. Na hipótese vertente, o documento colacionado, por si só, não comprova a permanência ininterrupta do réu no módulo do Bairro da Paz durante todo o período em que a infração penal poderia ter sido cometida, remanescendo, assim, a possibilidade de uma ausência momentânea. XI – O cenário processual, portanto, revela a existência de duas versões plausíveis e amparadas em elementos de prova distintos: a da acusação, fundamentada na prova pericial (exame de microcomparação balística), e a da defesa, alicerçada na prova documental (álibi) e na fragilidade da prova testemunhal. No caso sub oculi, ao rejeitar os argumentos defensivos e condenar o Apelante pela prática de homicídio qualificado, o Conselho de Sentença o fez com observação das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. XII – No que tange à dosimetria da pena, não merece reparo a sentença. Confira-se: “Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que o modo de agir do réu evidencia intenso grau de reprovabilidade, mas inerente ao tipo penal violado, que já contém as especificidades deste caso. Embora conste na certidão de ID 451887952 que o réu responda a outras ações penais, nos autos não constam informações acerca da data do fato e de eventual condenação com trânsito em julgado dessas ações, não podendo, desta forma, os antecedentes serem valorados de forma negativa, em observância ao disposto no art. 5º da Constituição Federal. Os elementos coletados não autorizam a valoração negativa da conduta social do réu, assim como, também não permitem aferir a sua personalidade. O motivo e as circunstâncias foram objeto de apreciação do Conselho de Sentença e servirá para qualificar e agravar o crime, evitando-se a ocorrência de bis in idem. As consequências do crime foram graves, mas inerentes ao tipo penal violado, não existindo fatores extrapenais a serem valorados. A vítima não concorreu para a prática delitiva, mas por se tratar de circunstância neutra, a ausência de interferência da vítima não poderá ser sopesada para fins de exasperação da pena-base. Posto isso, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão, já observada a forma qualificada, aplicando-se para tanto, a qualificadora do emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, CP), que foi reconhecida pelo Conselho de Sentença. Não incidem atenuantes, nem agravantes, e, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, fica o Réu Francisco Carlos de Almeida definitivamente condenado à pena de 12 (doze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado em Estabelecimento Penal adequado na forma do art. 33, § 1º, ‘a’ e § 2º, ‘a’, do Código Penal”. XIII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XIV – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0375401-60.2013.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Francisco Carlos de Almeida, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.